Tribunal: TJPA
Processo: 0063102-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063102-14.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MYLENE PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. RITO DO ART. 921 DO CPC NÃO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de R$ 45.250,37, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 921, § 5º, c/c o art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de inércia do exequente por 84 meses. O apelante sustenta que a paralisação do feito decorreu de mora judicial, e não de omissão sua, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ficou configurada a prescrição intercorrente na execução, diante da alegada inércia do exequente; e (ii) estabelecer se a demora na prática dos atos processuais, especialmente da diligência citatória, é imputável ao credor ou ao mecanismo da Justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige inércia continuada e exclusiva do exequente durante o prazo prescricional, não bastando o simples decurso do tempo no curso do processo.

4.

A execução prescreve no mesmo prazo da ação, que, no caso de dívida líquida constante de instrumento particular, é de cinco anos, conforme a Súmula 150 do STF e o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5.

A cronologia processual demonstra que o exequente se manifestou sempre que intimado, requereu diligências e recolheu tempestivamente as custas determinadas pelo juízo.

6.

O principal lapso temporal do processo, entre novembro de 2018 e março de 2024, decorre de demora do próprio Judiciário para efetivar a diligência citatória após o regular recolhimento das custas.

7.

A parte não pode ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC.

8.

A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

9.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a observância do procedimento do art. 921 do CPC, com suspensão formal da execução por um ano, arquivamento dos autos e posterior fluência do prazo prescricional.

10.

A ausência de decisão formal de suspensão e de determinação de arquivamento impede o início do prazo da prescrição intercorrente.

11.

A sentença recorrida incorre em erro ao somar períodos de paralisação sem distinguir os lapsos imputáveis ao exequente daqueles atribuíveis ao Judiciário e sem indicar o marco inicial do prazo prescricional intercorrente.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige inércia exclusiva do exequente e não se configura quando a paralisação do feito decorre de demora imputável ao Poder Judiciário. 2. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça afasta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, com suspensão formal da execução e arquivamento dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 3º, 487, II, e 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual,
realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
nos seus efeitos legais (ID 32980135)

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 921, §5º, c/c o art. 487, II, do CPC.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 09/12/2014, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 45.250,37, referente ao Contrato de Concessão de Empréstimo Parcelado, celebrado com a executada Mylene Pinheiro da Silva.

A sentença reconheceu que o exequente permaneceu inerte por um total de 84 meses, tendo a prescrição se consumado sem que ocorresse citação válida da executada
(Id. 29309419)

Em suas
razões recursais
(Id. 29309419), o BANPARÁ sustenta
que
as sucessivas paralisações processuais decorreram exclusivamente de mora judicial, e não de inércia do credor;
que
, ao longo de aproximadamente 8 anos, respondeu tempestivamente a todas as intimações e requereu as diligências cabíveis, mas aguardou anos por simples atos de expediente, como a tentativa de citação, que levou 5 anos e 4 meses para ser cumprida após o recolhimento das custas. Com base no art. 240, § 3º, do CPC, na Súmula 106 do STJ e no princípio do impulso oficial, pede o provimento do recurso para cassar a sentença e retomar o curso da execução.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

A prescrição intercorrente é a que se verifica no curso do processo, pela inércia continuada e ininterrupta do titular do direito, durante o prazo prescricional previsto em lei. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo que a ação, neste caso, cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O CPC/2015 regulou detalhadamente o procedimento no art. 921 e seus parágrafos:

1. Não encontrado o executado ou inexistindo bens penhoráveis, o juiz suspende a execução pelo prazo de 1 (um) ano (III, c/c §1º);

2.

durante esse período, o prazo prescricional fica suspenso (§1º);

3. findo o ano de suspensão sem localização do executado ou de bens, o juiz ordena o arquivamento dos autos (§2º);

4. se decorrido o prazo prescricional desde o arquivamento, o juiz, depois de ouvidas as partes, pode de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo (§5º).

Para definir se houve prescrição intercorrente, é imprescindível identificar a quem se atribui a paralisação do feito. Não basta verificar o decurso do prazo, é preciso constatar que a inércia foi exclusiva do exequente, pois a demora imputável ao Judiciário não pode prejudicar o credor.

A cronologia dos autos revela o seguinte:

a)
Ação distribuída em 09/12/2014; a citação ordenada em 16/06/2015 - Id.29309392); tentativa de citação frustrada (14/10/2015 – Id. 29309392- pág.4); ato ordinatório de 18/03/2016 intimando o exequente a se manifestar. (Id. 29309392 - Pág. 5)

b)
O exequente se manifestou em 23/03/2016, requerendo diversas diligências (arresto, citação em endereço profissional, carta precatória), sem, contudo, comprovar o recolhimento das custas (Id. 29309393)

c)
O Judiciário só respondeu a essa manifestação dois anos e sete meses depois, por despacho de 31/10/2018, deferindo as medidas e determinando o recolhimento das custas (Id. 29309394)

d)
Após o recolhimento tempestivo das custas, pelo banco, em 08/11/2018 (Id.29309394), o processo passou por sucessivos atos ordinatórios, conversão ao meio eletrônico e novas determinações de recolhimento de custas, providências às quais o banco respondeu prontamente em todas as oportunidades. Somente em fevereiro de 2024 (Id.29309412) foi expedida a carta citatória via AR, devolvida sem cumprimento, tendo o exequente quedado inerte quando intimado a se manifestar sobre a devolução (Id.29309415).

e)
Em 10/12/2024, o banco foi intimado a se manifestar sobre a eventual prescrição (Id.29309416); respondeu em 31/12/2024 (Id.29309417). A sentença extintiva sobreveio em 03/07/2025 (Id.29309419).

Diante desse quadro, a conclusão é clara: o banco não ficou inerte. Manifestou-se em todas as oportunidades em que foi instado, recolheu custas quando determinado e requereu o prosseguimento da execução em múltiplos momentos. O principal lapso, de novembro de 2018 a março de 2024, decorreu da demora do próprio Judiciário em efetivar a diligência citatória após o recolhimento regular das custas, conforme determinado no despacho de 31/10/2018.

A sentença, ao contrário, atribuiu ao exequente 84 meses de inércia, somando períodos que, em sua maior parte, correspondem a atrasos cartorários e judiciais. Esse raciocínio conflita com a regra do
art. 240, §3º, do CPC
, segundo a qual:

A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A situação dos autos amolda-se ao enunciado da
Súmula 106 do STJ
, de observância obrigatória:

Proposta a ação no prazo previsto para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso em exame, a citação da executada não se consumou, mas não por omissão do exequente. As custas foram recolhidas em novembro de 2018 e a diligência citatória somente foi realizada em março de 2024. O lapso de mais de cinco anos é imputável ao mecanismo da Justiça, e não ao banco exequente, razão pela qual incide o referido enunciado sumular.

Além disso, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a estrita observância do rito previsto no art. 921 do CPC: não localizado o executado ou bens penhoráveis, o juízo deve suspender a execução pelo prazo de um ano; findo esse período, deve determinar o arquivamento dos autos e somente a partir daí começa a fluir o prazo prescricional intercorrente (§ 4º).

Na espécie, não há nos autos qualquer registro de que o processo foi formalmente suspenso por esse período, tampouco de que houve determinação de arquivamento.

A sentença recorrida não observou esse rito. Limitou-se a somar períodos de paralisação sem distinguir os imputáveis ao exequente dos imputáveis ao Judiciário, e sem indicar o marco de suspensão da execução nem o termo inicial do prazo prescricional intercorrente.

Ausentes esses pressupostos procedimentais, portanto, o prazo prescricional intercorrente sequer chegou a se iniciar, o que, por si só, impede o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
dou provimento do recurso de apelação
, para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026